Tribunal: TJDFT
Processo: 0753060-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0753060-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: Habeas Corpus Criminal Impetrante: Agnaldo Oliveira Silva Impetrado: Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal Paciente: Danilo da Silva Costa D e c i s ã o Recebido em regime de plantão às 11h13min. Trata-se de Habeas Corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pelo advogado Agnaldo Oliveira Silva em benefício de Danilo da Silva Costa, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, por meio da qual converteu em preventiva e prisão em flagrante decorrente da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, decretada em desfavor do paciente nos autos do processo no 0746914-72.2024.8.07.0001. Em seu requerimento o impetrante sustenta, em síntese, que a autoridade impetrada não expôs fundamentos concretos que justificariam a manutenção da medida extrema de privação da liberdade do paciente, pois o Juízo singular teria utilizado, como razão de decidir, apenas suposições e afirmações genéricas alusivas à periculosidade em abstrato da conduta praticada. Aponta, além de afronta aos princípios da presunção de não culpabilidade e da razoabilidade, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da ausência, no caso concreto, dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. Discorre a respeito do caráter desproporcional da prisão preventiva ora impugnada, bem como da suficiência das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP e, finalmente, da ausência de risco para a ordem pública. Ressalta, finalmente, a inexistência de antecedentes criminais que desabonem a conduta do paciente, que tem residência fixa, bem como a ausência de violência ou grave ameaça na descrição do tipo penal a ele atribuído. Requer, assim, a concessão da ordem, liminarmente, para que seja reconhecido o alegado constrangimento ilegal e concedido o benefício da liberdade provisória em favor do paciente. É a breve exposição. Decido. A atividade jurisdicional é ininterrupta, devendo ser assegurada a prestação da tutela jurisdicional mesmo nos períodos que extrapolam o horário regular do expediente forense, nos termos da regra prevista no art. 93, inc. XII, primeira parte, da Constituição Federal. Assim devem ser apreciadas em regime de plantão judicial semanal as medidas necessárias nos estritos casos de extrema urgência e gravidade, nos moldes da norma estabelecida no art. 4o, § 1o, da Portaria GPR no 1886, de 25 de novembro de 2024, deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as razões articuladas pelas partes necessariamente devem demonstrar a extrema urgência e gravidade suficientes para justificar o exame do respectivo requerimento durante o período do plantão judicial. No presente caso verifica-se que a avaliação da suposta ausência de fundamentação concreta da decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante decretada contra o paciente, não consiste em questão de extrema urgência. Convém acrescentar que o paciente se encontra segregado desde o dia 26 de outubro de 2024 e a necessidade de manutenção da sua prisão, ao que tudo indica, foi devidamente ressaltada pelo Juízo singular, por ocasião da audiência de custódia. A situação descrita, por essa razão, não revela o preenchimento dos requisitos acima articulados, que justificariam o exame do requerimento em sede de plantão judicial, não havendo impedimento para que seja aguardado o início do atendimento a ser dispensado, dentro de alguns instantes, no expediente regular dos trabalhos jurisdicionais. Feitas essas considerações deixo de apreciar o presente requerimento e determino a distribuição regular dos presentes autos ao(à) Eminente Desembargador(a) designado(a) como Relator(a) natural para o caso. Publique-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini